Tribunal: TJES
Processo: 5018565-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018565-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARTA NASCIMENTO CHAGAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA RURAL DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE ITR. ALEGADA BITRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE DE DESQUALIFICAÇÃO PERANTE O INCRA. INSCRIÇÃO FISCAL MUNICIPAL DESATIVADA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 393 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ILIDIDA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admitida apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.
2. A controvérsia acerca da natureza rural ou urbana do imóvel, da incidência de ITR ou IPTU, da alegada bitributação e da necessidade de prévia desqualificação do imóvel perante o INCRA pressupõe exame de elementos fáticos, como destinação econômica, localização e identidade do bem, o que inviabiliza sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.
3. A mera existência de CCIR ou de cadastro federal não constitui, por si só, prova inequívoca suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, quando controvertida a correspondência entre o imóvel cadastrado e aquele objeto da execução fiscal.
4. A indicação de que a inscrição fiscal municipal se encontra “desativada” não implica, automaticamente, nulidade da CDA nem demonstra, de plano, a inexistência do fato gerador no exercício cobrado, tratando-se de questão que igualmente demanda esclarecimento probatório.
5. Ausente prova pré-constituída apta a ilidir a presunção do art. 204 do CTN, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marta Nascimento Chagascontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da execução fiscal nº
5019375-25.2023.8.08.0024,

ajuizada pelo Município de Vitória, voltada à cobrança do crédito consubstanciado na CDA nº 6023/2022, referente a IPTU e taxas do exercício de 2020.

Nas razões de ID. 18078378, a agravante sustenta, em síntese: (a) natureza rural do imóvel (“Chácara do Romão”), com CCIR ativo/quitado; (b) impossibilidade de cobrança de IPTU sem prévia desqualificação do imóvel rural perante o INCRA, mediante ação na Justiça Federal; (c) vedação à bitributação, por suposta incidência de ITR; e (d) vício do título, pois a inscrição fiscal municipal nº 2-4244397 estaria “desativada”, conforme espelho cadastral municipal.

Na decisão de ID. 16915569 foi deferido efeito suspensivo para sustar o prosseguimento da execução, até julgamento do recurso.

O Município apresentou contrarrazões no ID. 18078378, defendendo: (a) inadequação da exceção, por demandar instrução; (b) presunção de certeza e liquidez da CDA; (c) incidência do IPTU se preenchidos os requisitos do art. 32 do CTN e legislação municipal; e (d) desnecessidade de prévia atuação do INCRA para cobrança do IPTU, citando precedentes do STJ.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5018565-54.2025.8.08.0000

Agravante:

Marta Nascimento Chagas

Agravado:

Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, a executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese: (a) natureza rural do imóvel (“Chácara do Romão”), com CCIR ativo/quitado; (b) impossibilidade de cobrança de IPTU sem prévia desqualificação do imóvel rural perante o INCRA, mediante ação na Justiça Federal; (c) vedação à bitributação, por suposta incidência de ITR; e (d) vício do título, pois a inscrição fiscal municipal nº 2-4244397 estaria “desativada”, conforme espelho cadastral municipal.

Após impugnação do Município, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção, ao fundamento de que não seria possível concluir, de plano, que o imóvel objeto da CDA é o mesmo constante do CCIR, bem como que as alegações demandariam dilação probatória, incompatível com o incidente.

Irresignada, a executada interpôs o presente agravo, reiterando as teses e aduzindo existir prova pré-constituída, notadamente o CCIR e o espelho cadastral que indica desativação da inscrição fiscal.

Feito esse breve relato, passo ao julgamento.

A exceção de pré-executividade é mecanismo excepcional, admitido na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano por prova pré-constituída, sem dilação probatória, consoante a Súmula 393 do STJ.

A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 204 do CTN e art. 3º da LEF), a qual somente pode ser afastada por prova inequívoca apresentada pelo executado.

Assim, a questão decisiva do agravo consiste em verificar se as teses deduzidas pela agravante — ruralidade do imóvel, bitributação, necessidade de desqualificação perante o INCRA e desativação de inscrição fiscal — são apreciáveis de plano, ou se exigem instrução, o que tornaria incabível a exceção.

1. Alegação de natureza rural do imóvel e incidência de ITR: necessidade de prova (Tema 174/STJ e art. 32 do CTN)

A agravante afirma que o imóvel é rural (“Chácara do Romão”), amparando-se em CCIR e em elementos que apontariam destinação rurícola, com consequente incidência de ITR e vedação à cobrança de IPTU.

Contudo, a definição da incidência de IPTU ou ITR não se resolve apenas pela nomenclatura do bem (“chácara”) nem pela existência de cadastro no INCRA, mas demanda, conforme a jurisprudência consolidada, verificação fática acerca da localização do imóvel (zona urbana/expansão urbana, conforme lei municipal e art. 32 do CTN); destinação econômica efetiva (exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial); correspondência e identidade entre o imóvel descrito na CDA (inscrição municipal/endereço/área) e aquele apontado nos documentos federais (CCIR/CAFIR/NIRF, quando existente); e eventual coincidência temporal entre a alegada ruralidade e o exercício cobrado (2020).

No caso concreto, a própria decisão agravada consignou que não foi possível aferir, de plano, a identidade do imóvel descrito na CDA com o constante do CCIR, porque a documentação juntada não permitiria correlação segura (endereço, delimitação, área e outros identificadores).

Esse ponto é relevante: a exceção de pré-executividade não comporta instrução para suprir lacunas de correlação (v.g., perícia, ofícios complementares, prova técnica, diligências para georreferenciamento, confronto de cadastro municipal com bases federais), providências típicas de fase cognitiva.

Logo, ainda que o CCIR constitua elemento indicativo, não se apresenta como prova pré-constituída suficiente para, por si só, infirmar a CDA e extinguir a execução, sobretudo quando controvertida a correspondência do imóvel e necessária a apuração da destinação no período do fato gerador.

2. Alegação de bitributação e “necessidade” de ação de desqualificação perante o INCRA: controvérsia dependente de premissas fáticas

A agravante sustenta, ainda, que haveria bitributação (ITR e IPTU) e que o Município somente poderia exigir IPTU após desqualificação rurícola do imóvel mediante ação judicial contra o INCRA na Justiça Federal.

Sem prejuízo de existirem precedentes locais em determinadas hipóteses, o próprio Município contrapõe entendimento em linha com precedentes do STJ no sentido de que providências urbanísticas (p.ex., art. 53 da Lei 6.766/79) não configuram condição para a caracterização do fato gerador do IPTU, quando o imóvel integra zona urbana/expansão urbana por lei municipal e preenche requisitos do art. 32 do CTN.

De todo modo, o exame dessa tese, no caso concreto, pressupõe: (a) confirmação de que o imóvel está sujeito a ITR no exercício cobrado; (b) demonstração de que, no período, possuía destinação rural comprovada; e (c) correlação segura do imóvel do ITR/INCRA com o imóvel tributado no IPTU.

Como visto, essas premissas não estão comprovadas de plano nos autos. Assim, a discussão sobre bitributação e sobre a exigência de prévia “desqualificação” perante o INCRA também não pode ser resolvida em exceção de pré-executividade, por demandar aprofundamento probatório.

3. Inscrição fiscal “desativada”: não é prova, por si só, de inexistência do fato gerador em 2020

A agravante invoca, ainda, que o espelho cadastral indica a inscrição fiscal nº 2-4244397 como “desativada”, o que, segundo ela, retiraria a certeza e exigibilidade do título.

Todavia, conforme o entendimento que se firma, a desativação cadastral posterior não implica, automaticamente, nulidade da CDA, nem constitui, por si só, prova inequívoca de inexistência do fato gerador em exercício anterior.

A inscrição pode ser desativada por diversas razões administrativas (reorganização cadastral, remembramento, desmembramento, revisão de base territorial, unificação de inscrições, ajustes de endereçamento, dentre outras), sem que isso implique a inexistência da propriedade/posse no exercício pretérito ou a invalidade do lançamento já constituído.

Para que a tese tivesse aptidão de infirmar a CDA em exceção de pré-executividade, seria indispensável prova pré-constituída e inequívoca de que a desativação decorreu de inexistência do imóvel ou inexistência do fato gerador em 2020, ou houve erro objetivo na identificação do sujeito passivo ou do próprio imóvel no período do lançamento, de modo verificável de plano.

E isso não se extrai, de forma imediata e incontroversa, do espelho cadastral juntado, o qual apenas indica a situação atual do cadastro, sem esclarecer a causa, o momento e os efeitos retroativos da desativação, tampouco sua relação direta com o lançamento do exercício de 2020.

Portanto, também aqui, a tese demanda esclarecimentos e prova, o que reforça a inadequação da exceção.

Diante desse cenário, verifica-se que todas as alegações nucleares devolvidas no agravo — ruralidade, bitributação, necessidade de desqualificação e desativação cadastral — dependem de elucidação fática e de produção probatória, incompatíveis com o estreito âmbito de cognição da exceção de pré-executividade.

Logo, não há ilegalidade na decisão que rejeitou o incidente, pois observou corretamente os limites da Súmula 393/STJ e preservou a presunção relativa da CDA, sem prejuízo do exercício do contraditório amplo pelos meios próprios (embargos à execução), caso cabíveis.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Revogo, de consequência, o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)